Tribunal: STF
Processo: HC 256496
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RESp 2183535/RN - eDOC 3, p. 254): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, com base na Súmula n. 284 do STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados. 2. O recorrente alegou genericamente a necessidade de exame de corpo de delito para a condenação pelo crime de uso de documento falso, sem apontar norma legal violada. 3. As instâncias ordinárias concluíram pela suficiência das provas da materialidade delitiva, dispensando exame pericial, e pela suficiência das provas da autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme a Súmula n. 284 do STF. 5. Outra questão é se a suficiência das provas produzidas nos autos, sem necessidade de exame pericial, pode ser revista em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF. 7. A prescindibilidade de exame pericial quando a falsidade pode ser comprovada por outros meios probatórios é entendimento consolidado no STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. 8. A revisão de provas e fatos para alterar a conclusão das instâncias ordinárias é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF. 2. A prescindibilidade de exame pericial é válida quando a falsidade pode ser comprovada por outros meios probatórios. 3. A revisão de provas e fatos é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".



    Aduz o impetrante que consta das razões do recurso especial a indicação do dispositivo de lei federal violado.



    Argumenta que o acórdão da apelação violou os arts. 386, III, do CPP e 297 do CP, ao condenar o paciente sem exame de corpo de delito sobre o documento, em tese, falsificado.



    Afirma ainda que a defesa “demonstrou que não houve nenhum outro meio para se demonstrar a falsidade, além da mera alegação da utilização de uma certidão de nascimento falsa, não apresentada e sobre a qual também não foi realizado o exame de corpo de delito”.



    Pugna pela concessão da ordem para que seja determinado à autoridade coatora que analise o mérito do Recurso Especial, nos termos pleiteados.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente